Tribunal: STF
Processo: ARE 1386795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo partido Democratas – DEM – Diretório Nacional contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que deu parcial provimento ao agravo interno, para, mantendo a desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2010, reduzir de R$ 4.947.545,98 para R$ 3.206.588,74 o total de despesas consideradas irregulares a serem recolhidas aos cofres públicos e diminuir de três para um mês o período de bloqueio de cotas do Fundo Partidário. O acórdão está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DEMOCRATAS (DEM). DESAPROVAÇÃO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisum monocrático do Relator originário por meio do qual se desaprovaram as contas do exercício financeiro de 2010, determinando-se: a) recolhimento de R$ 4.947.545,98 ao erário; b) suspensão de cotas do Fundo Partidário por três meses; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado, para promover as mulheres na política (art. 44, V e § 5º, da Lei 9.096/95). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. MANIFESTAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM TRÊS OPORTUNIDADES. PRECEDENTES EM IDÊNTICO SENTIDO. REJEIÇÃO. 



    2. Os prazos e procedimentos da Res.-TSE 23.464/2015 – que disciplinava à época as contas partidárias – podem ser mitigados diante da iminente consumação do lapso prescricional de cinco anos do art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95. Precedentes. 



    3. Esta Corte, no AgR-PC 783-03/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 7/10/2016, por unanimidade, em caso idêntico de contas de 2010, assentou que “a falta de defesa não acarretou [...] nenhum prejuízo. A agremiação, em diversas ocasiões, juntou documentos fiscais visando comprovar suas teses e, além disso, o órgão técnico esclareceu no parecer conclusivo que foram abordadas falhas a respeito das quais o partido já havia sido intimado a se manifestar”. No mesmo sentido, decisão monocrática na PC 892-17/DF, Rel. Min. Luiz Fux, de 29/4/2016. 



    4. Inexistiu qualquer prejuízo na espécie, porquanto: a) em três ocasiões anteriores, a agravante trouxe documentos que, no seu entender, sanariam as falhas e que foram considerados; b) no parecer conclusivo, abordaram-se irregularidades sobre as quais a grei já havia sido intimada, concluindo a ASEPA que “a agremiação [...] apresentou suas respectivas defesas, [...] as quais se encontram devidamente sintetizadas na presente informação”, porém ‘não logrou sanar as irregularidades existentes” (fl. 194). DESPESAS. MANUTENÇÃO DA MAIOR PARTE DAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NOTAS FISCAIS GENÉRICAS. INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. 



    5. No decisum agravado, glosaram-se R$ 4.370.767,24 relativos a serviços diversos e consignou-se a ausência de aplicação de recursos em programas de promoção de participação política da mulher (R$ 1.034.994,83). Porém, quanto a R$ 1.740.957,24 constam notas fiscais e minutas de contratos com as respectivas empresas, de modo a revelar o real fluxo financeiro de dispêndio e seu vínculo com a atividade partidária. 



    6. As despesas irregulares de R$ 418.409,58 com passagens aéreas, hospedagens, alimentação e pagamento de multa e juros de mora não foram infirmadas pelo agravante. 



    7. A teor da jurisprudência desta Corte, não se admite juntar, de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão. Mantida a glosa de R$ 158.369,16 supostamente despendidos com táxi. 



    8. Recibos de pagamento a autônomos com descrição genérica de serviços executados não comprovam gastos com programas de incentivo a participação feminina na política. 



    9. As alterações promovidas no caput do art. 37 da Lei 9.096/1995 pela Lei 13.165/2015 são de direito material e aplicam-se apenas a partir das contas do exercício de 2016 (precedentes). Mantida a devolução ao erário com recursos próprios. CONCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    10. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir de R$ 4.947.545,98 (23,93%) para R$ 3.206.588,74 (15,48%) os gastos irregulares e de três para um mês o bloqueio de cotas do Fundo Partidário, considerando-se o atual valor mensal (R$ 2.293.145,20)”. 



    Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados. Transcrevo a respectiva ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010. DEMOCRATAS (DEM). DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No aresto embargado, unânime, mantiveram-se desaprovadas as contas do exercício de 2010 do Diretório Nacional do Democratas (DEM), determinando o recolhimento de R$ 3.206.588,74 ao erário, a suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês e a incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 



    2. Quanto ao novo texto do art. 55-A da Lei 9.096/95 – que veda rejeitar contas das greis que não observaram o percentual mínimo em programas de incentivo à participação das mulheres nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos até as Eleições 2018 –, não há nos autos nenhuma prova de que se tenha cumprido a exigência prevista nesse dispositivo. 



    3. Em relação ao art. 55-B, da referida lei, não se evidenciou que o partido possua saldo bancário que o habilite usufruir da benesse. 



    4. No que toca ao art. 55-C, do mesmo diploma, o aresto de igual forma não merece reparo, haja vista outras falhas independentes que, por si sós, permitem desaprovar o ajuste contábil. 



    5. De outra parte, consignou-se inexistir cerceamento de defesa, pois esta Corte entendeu ser possível mitigar prazos e procedimentos da Res.-TSE 23.464/2010 diante do iminente prazo prescricional de cinco anos nas hipóteses em que não acarrete prejuízo à legenda. 



    6. Nesse sentido, explicitou-se ser indene de dúvida que o embargante não sofreu qualquer dano com a antecipação do julgamento do processo, pois: (a) em três ocasiões anteriores, ele trouxe documentos que, no seu entender, sanariam as falhas e que foram considerados; (b) no parecer conclusivo, abordaram-se irregularidades sobre as quais ele já havia se manifestado. 



    7. Conforme assentado no aresto que se embarga, dois fatores determinam a rejeição das contas: (a) as falhas representam vultoso montante, superior a quatro milhões de reais; (b) sua quantidade e natureza são graves e comprometeram a confiabilidade do ajuste. 



    8. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    9. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Na petição do apelo nobre, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontaram-se as seguintes violações ao texto constitucional: (i) ao art. 5º, XXXVI, XXXIX e XL, art. 17, III da CF2 , tendo em vista que a) o acórdão recorrido não aplicou a nova redação do art. 37 da Lei nº 9.096/1995, dada pela Lei nº 13.165/2015, que estabelece como única penalidade para a desaprovação das contas partidárias a devolução dos valores, sem suspensão dos repasses das cotas do Fundo Partidário, os quais constituem a maior fonte de manutenção dos partidos políticos; e b) o acórdão não considerou o advento dos arts. 55-A, 55-B e 55-C , no que se refere às sanções por descumprimento do art. 44, V, quanto às políticas de incentivo de participação feminina; (ii) ao art. 5º, LIV e LV, da CF, pois as contas foram julgadas monocraticamente durante o período do prazo para apresentação de defesa; e (iii) ao art. 17, III, e 37, caput, da CF , pois o acórdão recorrido omitiu-se na apreciação das alegações do partido e foi contraditório ao se fundamentar em julgados que não se amoldam às circunstâncias analisadas na presente prestação de contas; e (iii) ao art. 93, IX, da CF7 , uma vez que o acórdão não analisou os argumentos apresentados pelo recorrente no agravo interno e nos embargos de declaração.



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim ementada:



    Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro 2010. Violação dos arts. 5º, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e LV, 17, III, 37, caput, e 93, IX, da CF. Temas nos 339 e 660. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inadmissão. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão d o Tribunal Superior Eleitoral que deu parcial provimento ao agravo interno, para, mantendo a desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2010, reduzir de R$ 4.947.545,98 para R$ 3.206.588,74 o total de despesas consideradas irregulares a serem recolhidas aos cofres públicos e diminuir de três para um mês o período de bloqueio de cotas do Fundo Partidário. 2. A petição do recurso extraordinário limita-se a sustentar que o acórdão violou o princípio da retroatividade da lei mais benigna em matéria sancionatória. Assim, deixou de insurgir-se contra fundamento autônomo suficiente por si para manutenção do acórdão recorrido, qual seja, o de que a mudança nas penalidades trazidas pela Lei nº 13.165/2015 aplica-se apenas às contas prestadas a partir da sua vigência, ou seja, do exercício de 2016. Nos DECISÃO: termos da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Ademais, a apreciação das alegadas violações aos arts. 5º, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e LV, e 17, III, da CF depende do prévio exame de legislação infraconstitucional, bem como da análise dos fatos e das provas constantes dos autos. 4. Do mesmo modo, para acolher a tese de violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal – em razão do julgamento antecipado da prestação de contas – e de contradição do acórdão recorrido, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional. 5. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660). 6. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se a decisão ou o acórdão estiver fundamentado, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 7. Recurso extraordinário inadmitido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, em cujas razões articula-se que, diversamente do que concluiu a decisão agravada, foram atacados todos os fundamentos do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, bem como do acórdão integrativo. No mais, reiteram-se as teses e alegações articuladas na petição do apelo nobre.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento ao agravo. Eis a síntese de seu parecer:



    Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas em processo eleitoral. Recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente do TSE, em cujas razões se insurgia a agremiação partidária contra acórdão da aludida Corte que dera parcial provimento ao agravo interno, para, mantendo a desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2010, reduzir de R$ 4.947.545,98 para R$ 3.206.588,74 o total de despesas consideradas irregulares a serem recolhidas aos cofres públicos e diminuir de três para um mês o período de bloqueio de cotas do Fundo Partidário. Irresignação que não merece prosperar. Alegada violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XL, 17, inciso III, e 37, caput, da CF. Óbice da Súmula nº 283 do STF. O cerne da tese defendida no recurso extraordinário fora a imprescindibilidade de aplicação retroativa da norma sancionadora mais benéfica, ainda que não ostente natureza criminal, argumento sem aptidão para infirmar o fundamento de que, conforme entendimento sedimentado no TSE, as alterações promovidas no artigo 37 da Lei nº 9.096/1995 pela Lei nº 13.165/2015 aplicam-se apenas às contas prestadas a partir de sua vigência, por serem regras de direito material. Igualmente não infirmado o fundamento de que “a incidência das alterações promovidas pela Lei 13.165/2015 em casos anteriores a ela poderia causar grave ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, tendo em vista que outros partidos já sofreram penalidade sob a égide da legislação de sua época”. Ademais, a aplicação dos artigos 55-A, 55-B e 55-C da Lei nº 9.096/1995, incluídos pela Lei nº 13.831/2019, fora reputada inviável porque a Agravante não demonstrou que estivesse conforme àqueles parâmetros legais. Alegada violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF. Cerceamento de defesa não acarretado pelo julgamento antecipado das contas. Revolvimento fático-probatório inviável. Súmula nº 279 do STF. Ausência de repercussão geral da controvérsia. Tema nº 660. Alegada violação ao artigo 93, IX, da CF. Decisão atacada que contém fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da Agravante. Tema nº 339. Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmados os fundamentos que embasaram o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, os quais reproduzo a seguir: 



    6. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



    7. Em primeiro lugar, verifico que, no que se refere à violação à garantia constitucional de retroatividade da norma mais benéfica em matéria de direito sancionatório (art. 5º, XXXVI, XXXIX e XL, art. 17, III da CF), o acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado pelo TSE, no sentido de que as: “alterações promovidas no art. 37 da Lei 9.096/95 pela Lei 13.165/2015 aplicam-se apenas as contas prestadas a partir da vigência desse novo dispositivo, ou seja, do exercício de 2016 em diante, por serem regras de direito material, porque a incidência das alterações [...] em casos anteriores a ela poderia causar grave ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, tendo em vista que outros partidos já sofreram penalidade sob a égide da legislação de sua época” (ID 139484488, V2, parte 17, fls. 5/6). 



    8. Esses fundamentos não foram rebatidos pela petição de recurso extraordinário. Assim, o recorrente deixou de insurgir-se contra fundamento autônomo suficiente por si para a manutenção da decisão recorrida. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 283/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”. 



    9. No que tange à alegada afronta a os dispositivos acima citados, sob o argumento de que o acórdão não considerou o advento dos arts. 55-A, 55-B e 55-C10 da Lei nº 9.096/1995, referentes às sanções por descumprimento do art. 44, V, verifico que o acórdão impugnado entendeu que o recorrente não demonstrou que sua situação estaria compreendida nas hipóteses trazidas pelos novos dispositivos legais. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão que apreciou os embargos de declaração (ID 153045588): 



    “No art. 55-A, o legislador afasta as sanções impostas aos partidos que não aplicaram o percentual mínimo em programas de incentivo à participação política das mulheres (art. 44, V, da Lei 9.096/95) nos exercícios anteriores a 2019 desde que tenham usado esses recursos para financiar candidaturas femininas até as Eleições 2018. In verbis: Art. 55-A Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Na espécie, não há nenhuma prova de que a grei tenha utilizado tais recursos no financiamento de candidaturas até as Eleições 2018, o que impede a incidência da nova regra. Nesse sentido, inúmeros precedentes desta Corte Superior, destacando-se: [...] 3. O TSE tem assentado que a “[...] aplicação da regra de exceção prevista no art. 55-A da Lei nº 9.096/95, introduzida pela Lei nº 13.831/2019, depende de demonstração da utilização de recursos do fundo partidário distribuídos à grei, sob o signo do art. 44, inciso V, da mesma lei, que deixaram de ser utilizados no exercício financeiro em exame e foram, efetivamente, utilizados para promover candidaturas femininas nos pleitos de 2016 e 2018” (PC nº 25357/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28.5.2020, DJe de 19.6.2020). [...] O art. 55-A da Lei nº 9.096/95 não tem o condão de isentar a grei das sanções pelo descumprimento do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, porquanto o partido nem sequer aventou ou comprovou que os recursos não utilizados no programa de incentivo à participação política feminina em 2015 foram destinados para financiar candidaturas até as eleições de 2018. [...] (PC 0000153-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 9/4/2021) (sem destaque no original) Por sua vez, consoante o art. 55-B, “[o]s partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação”. Também não se evidenciou, no caso, que a grei possua saldo bancário que a habilite usufruir da referida benesse, motivo pelo qual a pretensão não comporta acolhimento. Por fim, o art. 55-C – segundo o qual a inobservância do art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos não deve ensejar a desaprovação das contas – não se aplica à hipótese, haja vista a ocorrência de outras irregularidades que, por si sós, permitem rejeitar o ajuste contábil”. 



    10. Diante dessas circunstâncias, para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    11. Em segundo lugar, no que se refere à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF, por terem sido julgadas as contas enquanto transcorria o prazo para defesa, constato que o acórdão recorrido decidiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional, entendendo que: (i) diante do advento do prazo prescricional previsto no art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95, o TSE possui entendimento no sentido de ser possível mitigar o prazo previsto na Res.- TSE nº 23.464/2015; e (ii) o recorrente não demonstrou que foi prejudicado pelo julgamento antecipado de suas contas, sendo que pode manifestar-se sobre o parecer do órgão técnico e apresentar documentos. A controvérsia dos autos, portanto, é de índole infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão que analisou os embargos de declaração (ID 156878699): 



    “No mérito, o embargante argui vícios sob a justificativa de que suas alegações quanto ao suposto cerceamento de defesa não foram apreciadas e de que o aresto estaria alicerçado em precedentes que não se amoldam às circunstâncias dos autos. Conforme exaustivamente delineado no aresto que se embarga, julgou-se o processo antes do término do prazo para apresentar defesa a que alude o art. 38 da Res.-TSE 23.464/2015 a fim de evitar a prescrição quinquenal (art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95). A esse respeito, consignou-se que, ao apreciar inúmeras prestações de contas anuais de 2010, esta Corte entendeu ser possível mitigar prazos e procedimentos da referida norma diante da iminente prescrição nas hipóteses que não acarretassem prejuízo à legenda, como o caso dos autos. Mencionou-se, a título exemplificativo, o que decidido na PC 877-48/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 3/6/2016, no AgR-PC 783-03/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 7/10/2016 e em decisão monocrática na PC 892-17/DF, Rel. Min. Luiz Fux, de 29/4/2016, todos no sentido de se atenuarem alguns prazos e ritos visando salvaguardar o julgamento efetivo das contas partidárias. Ademais, consoante se ressaltou no aresto embargado, é indene de dúvida que o partido não sofreu prejuízo com a antecipação do julgamento do processo, pois: (a) em três ocasiões anteriores, ele trouxe provas que, no seu entender, sanariam as falhas e que foram considerados; (b) no parecer conclusivo, abordaram-se irregularidades sobre as quais ele já havia se manifestado”.



    12. Da mesma forma, a verificação da alegada contradição do acórdão no que se refere aos precedentes citados para justificar a legalidade do julgamento antecipado das contas depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja o art. 275 do Código Eleitoral. 



    13. Note-se que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660). 14. Em terceiro lugar, verifico que não prospera a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal já reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta ao preceito constitucional se a decisão ou o acórdão estiver devidamente fundamentado, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nessa linha, cita-se o decidido no AI nº 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 339): 



    “Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2010). 



     15. Na hipótese, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, conforme se constata da leitura dos trechos acima citados, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. 



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Insuperáveis, na espécie, as barreiras erigidas na fundamentação do decisum impugnado. 



    Consoante verticalmente apreciado no acórdão do TSE, a postulada aplicabilidade do novo texto do art. 55-A da Lei 9.096/95 – que veda rejeitar contas das greis que não observaram o percentual mínimo em programas de incentivo à participação das mulheres nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos até as Eleições 2018 –, a legenda não comprovou a exigência prevista nesse dispositivo. 



    Por outro lado, no tocante ao art. 55-B, da referida lei, não se evidenciou que o partido tivesse saldo bancário que o habilitasse a usufruir da benesse legal, e, por fim, consignou-se no acórdão, no que tange ao art. 55-C, do mesmo diploma, a existência de falhas independentes que, por si sós, permitem desaprovar o ajuste contábil. 



    Tais circunstâncias não podem ser revistas em sede recursal extraordinária, ante o óbice da Súmula n. 279/STF, bem como por serem regidas por normas de estatura infraconstitucional. 



    Por outro lado, inexiste repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660). 



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente